Tribunal: TJSP
Processo: 1038841-04.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Insurgência da autora que pretende a majoração dos danos morais e do Banco réu que pretende afastar as condenação aos danos morais e ao ressarcimento em dobro dos valores debitados – Alegação de ilegitimidade

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Insurgência da autora que pretende a majoração dos danos morais e do Banco réu que pretende afastar as condenação aos danos morais e ao ressarcimento em dobro dos valores debitados – Alegação de ilegitimidade passiva do banco réu afastada – Banco que repassa valores à Sebraseg por meio de débito automático – Autora que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro que nega ter contratado, sob o título "Clube Sebraseg" – Falha no serviço prestado pelos réus que não lograram êxito em comprovar a contratação e consequente legitimidade da cobrança e descontos na conta corrente da autora – Restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) – Danos morais configurados – Consequências que extrapolam o mero aborrecimento – Montante arbitrado em primeiro grau em R$ 4.000,00 que se mostra razoável e adequado às especificidades do caso concreto – Sentença mantida pelos seus fundamentos – Majorada verba honorária sucumbencial em desfavor do réu – Recursos não providos.